Tribunal: TJDFT
Processo: 0715249-77.2020.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-12
Data de publicação: 2021-05-28

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DEINDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. MANUTEÇÃO INDEVIDA DO NOME DA AUTORA NOS CADASTROS DE INADIMPLENTES.RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO BANCO.LUCROS CESSANTES EDANOS MORAISCARACTERIZADOS. SENTENÇA MANTIDA.
1.O dano moral é concebido como violação à personalidade e surge o direito à correspondente indenização quando há violação a um de seus atributos.
3. Para haver compensação por danos morais, é preciso mais que o mero incômodo, constrangimento ou frustração, sendo necessário aborrecimento significativo capaz de ofender a dignidade da vítima.
3. O arbitramento da indenização por dano moral deve ser realizado com moderação, em atenção às peculiaridades de cada caso, e ser proporcional ao grau de culpa e ao porte econômico das partes.
4. Na insistência em manter o nome doconsumidor nos cadastros de proteção ao crédito, mesmo depois do pagamento da dívida que gerou a inscrição, o banco deve ser responsabilizado pelos prejuízos daí decorrentes (danos materiais e morais).
5. Oapelante (réu), na contestação, não impugnou especificadamente os danos materiais (lucros cessantes) apontados pela autora (apelada), presumindo-se verdadeiros os correspondentes fatos alegados na petição inicial, nos termos do artigo 341 do Código de Processo Civil.
6. A impugnação específica consiste na obrigação de o réu rebater individualmente todos os fatos narrados pelo autor, bem como os documentos apresentados com a petição inicial e com os quais não concorda. O momento adequado para a impugnação especificada dos fatos alegados na petição inicial é a contestação(princípio da concentração de defesa), operando-se a preclusão consumativa se ao apresentar sua defesa o réu deixar de impugnar algum deles.
7. No caso, a alegação de que os fatos e documentos apresentados pela autora não demonstram o montante que deixou de lucrar no período em que a inscrição do seu nome em bancos negativos de dadosfoi indevida está preclusa.
8. Apelação conhecida e não provida. Pedido feito em sede de contrarrazões indeferido. Unânime.